Tribunal: CARF
Processo: 10650.720132/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não configura cerceamento de defesa a glosa de valores resultantes de divergência em dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sempre que permita a compreensão e defesa dos fatos imputados.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As receitas originadas de operações de industrialização por encomenda estão submetidas à incidência das contribuições sociais, por integrar o conceito de receita bruta das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
FRETE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
O frete relacionado à carga e movimentação dos bens importados, durante e após o desembaraço aduaneiro, ensejam o direito a creditamento das contribuições sociais na condição de insumo essencial.
FRETE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.
A Súmula CARF no 217 veda a possibilidade de creditamento em relação ao frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa. “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”.
FRETE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
Frete incorrido para transportar insumo importado, incluídos os sujeitos à alíquota zero devem ser tratados de forma autônoma em relação ao produto transportado e geram direito ao creditamento de PIS/COFINS não cumulativo.
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO DESEMBARAÇO DE INSUMOS IMPORTADOS.
Despesas associadas ao correto recebimento de insumo importado, desde o desembaraço até o estabelecimento adquirente, bem como sua movimentação e armazenamento interno, geram direito ao creditamento das contribuições sociais.
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
A Súmula CARF no 190 veda a tomada de créditos em relação à locação de veículos:
“Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas”.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE SEM RETIFICAÇÃO DA EFD – CONTRIBUIÇÕES.
Súmula CARF no 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.720132/2014-64
ACÓRDÃO
3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIPCAM UPL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não configura cerceamento de defesa a glosa de valores resultantes de
divergência em dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sempre que
permita a compreensão e defesa dos fatos imputados.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As receitas originadas de operações de industrialização por encomenda
estão submetidas à incidência das contribuições sociais, por integrar o
conceito de receita bruta das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
FRETE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
O frete relacionado à carga e movimentação dos bens importados, durante
e após o desembaraço aduaneiro, ensejam o direito a creditamento das
contribuições sociais na condição de insumo essencial.
FRETE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO
CONTRIBUINTE.
A Súmula CARF no 217 veda a possibilidade de creditamento em relação ao
frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa. “Os
gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”.
FRETE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
Frete incorrido para transportar insumo importado, incluídos os sujeitos à
alíquota zero devem ser tratados de forma autônoma em relação ao
produto transportado e geram direito ao creditamento de PIS/COFINS não
cumulativo.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
2
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO
DESEMBARAÇO DE INSUMOS IMPORTADOS.
Despesas associadas ao correto recebimento de insumo importado, desde
o desembaraço até o estabelecimento adquirente, bem como sua
movimentação e armazenamento interno, geram direito ao creditamento
das contribuições sociais.
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
A Súmula CARF no 190 veda a tomada de créditos em relação à locação de
veículos:
“Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas”.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE SEM RETIFICAÇÃO DA EFD
– CONTRIBUIÇÕES.
Súmula CARF no 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) retificadores, comprovando os créditos e os
saldos credores dos trimestres correspondentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da alegação de inconstitucionalidade
suscitada; rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reverter as glosas
relativas:
I – ao frete incorrido no transporte de insumos importados, após o desembaraço
aduaneiro, ainda que os insumos estejam sujeitos à alíquota zero, desde que
registrado de forma autônoma; e
II – às despesas de armazenagem e movimentação de insumos realizadas no
território nacional após o desembaraço aduaneiro

Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
3
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marco Unaian Neves de
Miranda, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira Araujo, Leandro Wilhelm Wolff,
Daniel Moreno Castillo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte:
Do lançamento Trata-se de Autos de Infração decorrentes de ação fiscal
desenvolvida junto ao sujeito passivo acima identificado que resultou na glosa de
créditos das Contribuição para o PIS e da Cofins apurados pela Contribuinte,
referentes aos períodos de apuração 10, 11 e 12 de 2004 e 04, 05 e 06 de 2008.
Conforme detalhado nos Relatórios Fiscais de fls. 449 a 472 e 484 a 509, onde foi
levada a termo a Fiscalização amparada pelos MPF de nos 06.1.05.00-2014-00008-
2, a autoridade atuante glosou os créditos sob o fundamento de que foram
apurados indevidamente, vedados pela legislação ou em desacordo com ela.
Nesses Relatórios Fiscais, a Fiscalização deixou consignado que a Contribuinte
considerou mais de 99% de sua receita como não tributada. No entanto, teve
receita de serviço de industrialização por encomenda que é tributada, impondo
recalcular o percentual ressarcido ou compensado.
O sujeito passivo foi intimado a cumprir a retificação nos saldos dos créditos do
regime não-cumulativo da contribuição, em conformidade com os demonstrativos
anexos, ou impugnar essa exigência, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
ciência deste auto de infração, nos termos dos arts. 5o, 15, 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis n°8.748/93, n°9.532/97, n°
11.196/05 e n° 11.941/09.
As razões utilizadas pela autoridade lançadora serão pormenorizadas no voto.
Da Impugnação
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
4
O Interessado foi cientificado dos Autos de Infração em 07/03/2014 (fl. 521),
tendo apresentado em 04/04/2014 Impugnação (fls. 524 a 557) trazendo as
alegações sintetizadas a seguir:
Em que pese o empenho da autoridade fiscal, as conclusões que motivaram a
tributação das operações de industrialização por encomenda, as glosas de
créditos e demais infrações por ela listadas não resistem a uma análise mais
aprofundada, seja das normas que regem a Contribuições para PIS e a Cofins, seja
de características e aplicação na produção dos bens e serviços objeto do desconto
de créditos dessas mesmas contribuições sociais.
Industrialização por encomenda
(Subitem II.a da Impugnação)
A Impugnante classifica o resultado das operações de industrializações por
encomenda no grupo de receitas industriais e de serviços, interpretando o
Auditor-Fiscal que tais serviços deveriam sofrer a incidência do PIS e de Cofins à
alíquota combinada de 9,25%.
Todavia, a despeito da classificação dos resultados de tais operações na
contabilidade da Impugnante, é bom observar que a própria legislação fiscal
molda o conceito de industrialização por encomenda, de forma que só podem ser
classificadas como operações de industrialização por encomenda as operações de
industrialização promovidas por estabelecimento indústria.
Portanto, não há confundir serviço com operação de industrialização, categoria
que compreende a industrialização por encomenda (obrigação de fazer), a fim de,
distorcendo a natureza da operação, estender a hipótese tributária da
contribuição da PIS e de Cofins a operações que configuram obrigação de dar.
A legislação reconhece que a receita bruta decorrente de operação de
industrialização por conta e ordem de certos produtos de origem animal e vegetal
são beneficiados pela alíquota zero.
Assim, os percentuais de créditos de PIS e de Cofins a serem ressarcidos ou
compensados dos meses de abril, maio e junho de 2008 são aqueles lançados nos
Dacon, incluídas as receitas sujeitas à alíquota zero, não devendo a referida
declaração sofrer nenhum reparo.
Rateio do crédito entre receitas do mercado interno tributadas e não tributadas
(Subitem II.b.i da Impugnação)
Conforme exposto no item II.a, os percentuais de créditos de PIS e de Cofins a
serem ressarcidos ou compensados dos meses de outubro a dezembro de 2004 e
abril a junho de 2008 são aqueles lançados nos Dacon, incluídas as receitas
sujeitas à alíquota zero, não devendo a referida declaração sofrer nenhum reparo
ou alteração.
Bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
5
(Subitem II.b.ii da Impugnação)
Os bens em questão, embora possam não ser diretamente aplicados ou
consumidos no produto vendido, são todos aplicados ou consumidos na
produção, como prevê o artigo 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, de forma
que é legítimo o desconto de créditos de PIS e de PIS e de Cofins sobre os
referidos insumos.
Frete
(Subitem II.b.iii da Impugnação)
Por entender que certos custos de fretes não integram o custo de aquisição de
insumos ou que não estão associados à venda de produtos, foram glosados
créditos descontados sobre frete na importação.
Frete na importação
(Subitem II.b.iv da Impugnação)
A glosa dos créditos foi motivada por duas razões: (i) o artigo 15 da Lei n°
10.865/04, além de não prever o frete incorrido no território nacional, restringe o
desconto de crédito da contribuição ao PIS e à PIS e de Cofins-importação ao valor
aduaneiro dos insumos importados; e (ii) a matéria prima importada é tributada à
alíquota zero, por força do disposto no artigo 1°, II, da Lei n° 10.925/04, sendo
vedado o desconto de créditos na forma do artigo 3°, §2°, II da Lei n° 10.833/03.
É oportuno observar que as despesas incorridas após o desembaraço aduaneiro
já não mais participam da valoração aduaneira.
Assim, o frete de insumos importados incorrido no território nacional dos
transportadores selecionados é onerado pela referida contribuição social, de
modo que o desconto de créditos sobre tais serviços encontra respaldo no artigo
30, II da Lei n° 10.833/03.
Seja pelo fundamento em que se apoia o direito ao crédito de PIS e de PIS e de
Cofins sobre frete de insumos importados incorrido no território nacional (artigo
3°, 11 da Lei n° 10.833/03), seja em razão de a vedação do artigo 3°, §2°, II da Lei
n° 10.833/03 afetar apenas os insumos importados sujeitos à alíquota zero, não se
estendendo a outros custos e despesas previstos no artigo 3° das mesmas leis,
como o frete de que ora se cogita, é absolutamente legítimo o desconto de
créditos de PIS e de Cofins sobre os dispêndios a título de frete de insumos
importados incorrido no território nacional, faltando respaldo legal à glosa
perpetrada pela autoridade fiscal.
Serviços não aplicados ao processo produtivo
(Subitem II.b.v. da Impugnação)
De acordo com o relatório fiscal, a Impugnante apurou créditos sobre despesas
com serviços não aplicados no processo produtivo, tais como, manutenção dos
elevadores do prédio da sede da Impugnante, da área de consultoria ambiental e
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
6
serviços laboratoriais sob encomenda, sendo, assim, glosados os referidos
créditos.
Esses dispêndios com prestação de serviços devem ser considerados como
insumos pois são aplicados no desenvolvimento da atividade produtiva da
empresa, devendo ensejar a apuração de créditos da contribuição, pois eles se
enquadram no artigo 3°, II (custo de produção) da Lei n° 10.833/03, sendo
indevida a glosa de créditos de PIS e de Cofins perpetradas pela autoridade fiscal.
Frete na importação
(Subitem II.b.vi. da Impugnação)
Segundo o relatório fiscal: (...) a contribuinte importou produtos e os transportou
entre o porto de Santos e sua fábrica de Uberaba por meio das empresas Din
Transportes Rodoviários Ltda., Nelcar Transportes Rodoviários Ltda. e Rodrimar
S/A.
Tendo os mesmos fundamentos da glosa de créditos descontados sobre despesas
de transporte a que se refere o subitem II.b.iv, a defesa exposta naquele subitem
se aplica aqui.
Despesas com fretes no descarte de resíduos
(Subitem II.b.vii. da Impugnação)
Foi exposto pela Fiscalização que só há previsão de crédito de PIS e de Cofins
quando as despesas de frete resultam das operações de venda e de aquisição de
insumos.
A Impugnante é responsável pela destinação correta de todos os resíduos
domésticos e industriais, em conformidade com a Lei n° 12.305, de 02 de agosto
de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos e arca com todos
os custos necessários à remoção dos resíduos industriais, gerando direito ao
aproveitamento do crédito, sendo insumo que a contribuinte precisa incorrer na
produção de seus bens ou serviços. Cita julgados do CARF.
O indeferimento do crédito é indevido, devendo ser restabelecida a integralidade
dos créditos apropriados pela ora Impugnante.
Serviços de incineração de resíduos
(Subitem II.b.viii. da Impugnação)
A controvérsia estabelecida neste tópico se refere à glosa efetuada pela
fiscalização relativa aos créditos tomados sobre: "os serviços de incineração de
resíduos não são consumidos ou aplicados na fabricação dos produtos destinados
à venda. (..) Portanto, não são insumos da produção”.
Por toda a necessidade e obrigatoriedade de destinação específica para a
incineração dos resíduos gerados pela Impugnante, as despesas relacionadas à
devida destinação nesse processo pela contratação dos prestadores de serviços
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
7
são necessárias e intrínsecas ao processo produtivo e ensejam direito ao
aproveitamento de créditos da PIS e de Cofins.
Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica
(Subitem II.b.ix. da Impugnação)
A fiscalização alega não haver previsão expressa na legislação sobre a tomada de
créditos sobre as despesas de aluguéis dos veículos.
Deve ser observado o conceito do que é essencial para a atividade da empresa
estabelecido na legislação do imposto de renda, sendo possível considerar
créditos sobre despesas com aluguel de veículo quanto atendidos os pressupostos
de normalidade, usualidade e necessidade de gastos e os demais estabelecidos
pela legislação da PIS e de Cofins.
Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
(Subitem II.b.x. da Impugnação)
Diversamente do que entendeu a autoridade fiscal, as despesas com
armazenagem dos produtos e movimentação de cargas são incorridas após a
liberação da mercadoria para consumo, de forma que não integra o valor
aduaneiro, e não poderia ser tributada pelas contribuições do PIS e da Cofins-
importação, sendo equivocado falar em desconto de créditos com lastro no artigo
15 da Lei n° 10.865/04.
A vedação ao desconto de créditos das referidas contribuições só opera sobre os
insumos importados alcançados pela desoneração na entrada do território
nacional, não sobre os demais custos e encargos onerados pelas referidas
contribuições e cujo desconto de crédito é autorizado pelo artigo 3° das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, de modo que falta respaldo legal à oposição suscitada
pelas autoridades fiscais.
Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado — com base no
valor de aquisição
(Subitem II.b.xi. da Impugnação)
A infração fiscal apontada tem como objeto a suposta apropriação indevida de
créditos de PIS e de Cofins, decorrentes da aplicação da alíquota dessa
contribuição sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do
valor da aquisição do bem, conforme dispunha à época a Lei no 10.833/03, artigo
3° § 14, c/c o art.15.
Conforme se constata da leitura do relatório fiscal que serviu para fundamentar o
AI não há informação sobre qual teria sido o dispositivo legal infringido pela
Impugnante e/ou descrição clara e precisa da forma de composição da base de
cálculo para fins de apuração do crédito de PIS e de Cofins.
Se o relatório referente ao MPF 06.1.05.00-2014-00008-2 não se presta ao
propósito de demonstrar o que se glosou — e essa era a sua principal missão —,
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
8
transferindo para a Impugnante o ônus de, suprindo a deficiência do relatório
fiscal, demonstrar o que a fiscalização glosou, é manifesta a distorção dos
comandos legais que regem a glosa do crédito, bem assim, inafastável o
cerceamento de defesa, posto que se suprimiu a oportunidade da ora Impugnante
contrapor razões e provas contra as infrações apuradas.
Constata-se, assim, o cerceamento do direito de defesa da ora Impugnante pela
total impossibilidade de analisar qual seria o valor do crédito supostamente
infringido.
Recuperação de créditos de forma acelerada na aquisição de máquinas e
equipamentos
(Subitem II.b.xii da Impugnação)
Narra a fiscalização que Impugnante descontou créditos de PIS e de Cofins sobre
os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos sobre bens que não
têm características desses conceitos, tais como: kit de peças, chapas de aço,
conexões galvanizados, material de isolamento térmico, peças de compressor,
molde de solda, disjuntor, cabo de PVC, abraçadeiras e materiais diversos para
instalações mecânicas.
As peças selecionadas pela fiscalização são todas partes de máquinas e
equipamentos, de forma que, se ativadas, não há vedação ao desconto de
créditos de PIS e de Cofins.
Assim, inexistindo vedação legal ao desconto de créditos de PIS e de Cofins sobre
encargo de depreciação de peças integradas a máquinas e equipamentos
ativados, inexiste fundamento que ampare a glosa de créditos sobre tais
encargos, de modo que deve ser reformado o despacho decisório.
Devolução de vendas sujeitas à incidência não cumulativa
(Subitem II.b.xiii da Impugnação)
Aduziu o Fisco que a motivação da glosa dos referidos créditos se deu pelo fato de
que os produtos vendidos pela Impugnante estão submetidos à alíquota zero e
por essa razão, as suas respectivas devoluções de vendas não ensejariam a
recuperação dos valores das contribuições.
No entanto, conforme documentação apresentada, os créditos de PIS e Cofins
relativos às operações de devolução questionadas pelo Fisco se referem às
operações de vendas dos produtos que geraram débitos das contribuições, tendo
em vista a legislação em vigor a época em que havia a incidência das
contribuições sobre os produtos vendidos pela contribuinte, restando claro que as
glosas não carecem de razão.
Crédito presumido relativo a estoque de abertura - PIS
(Subitem II.b.xiv da Impugnação)
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
9
De acordo com o relatório fiscal, o estoque de abertura foi apurado até 11/2003,
período em que exauriu o referido crédito, tendo em vista as 12 parcelas
apuradas a partir de 01/12/2002. Porém, houve a tomada de crédito nos meses
de outubro, novembro e dezembro de 2004, sendo glosados os créditos dos
meses do 4o Trimestre de 2004, por não englobarem o período e o número das
parcelas determinada em lei.
Os créditos apurados nos meses de outubro à dezembro de 2004 se referem a
devoluções de vendas realizadas no período anterior a data de abertura do
estoque (01/12/2002).
Nota-se que o Fisco não está dotado de razão ao glosar os referidos créditos
apurados em consonância com a legislação.
Crédito presumido relativo a estoque de abertura – Cofins
(Subitem II.b.xv da Impugnação)
A atividade da Impugnante não vincula a devolução do produto tão logo sua
compra, podendo ocorrer inclusive no ano seguinte. Os créditos apurados nos
meses em questão se referem a devoluções de vendas realizadas no período
anterior a data de abertura do estoque (01/02/2004, em relação à Cofins).
É possível notar o equívoco do Fisco ao ter glosado tais créditos, eis que
considerou a data da devolução das vendas como sendo a data da venda dos
produtos.
Também há um equívoco na conclusão da fiscalização que alegou: “o crédito
apurado sobre o estoque de matéria-prima, sobre o qual não incidiu contribuição,
será glosado”, uma vez que a matéria-prima, coformulantes, no montante total de
R$ 1.375.351,00, fora adquirida de fornecedores nacionais que, por sua vez,
estava sujeita à incidência de contribuições.
Resta claro que as referidas glosas não possuem razão e deverão ser anuladas.
Assim como fez em sua impugnação, o contribuinte argui, em síntese, as operações
em questão e envolvidas nas glosas que foram mantidas pelo acórdão da DRJ, e que abarcam
operações de industrialização por encomenda, e não uma prestação de serviços. Nesse ponto,
aduz, ainda, que os efeitos da alíquota zero prevista no parágrafo 4o do artigo 1o, da Lei 10.925/04
seriam aplicáveis ao caso concreto, uma vez que o produto resultante da industrialização possui
classificação na posição 3808 na TIPI.
Apuração e descontos indevidos de créditos de PIS e COFINS, objetos do
lançamento, em relação à classificação de insumos, abordando cada uma das glosas realizadas
pela Fazenda e mantidas pelo Acórdão da DRJ. São os itens:
 Frete
referente
à
movimentação
de
produto
acabado
entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte;
 Frete incorrido na importação, incluídos insumos sujeitos à alíquota zero;
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
10
 Despesas com armazenagem e movimentação de cargas na importação e
armazenagem de insumos/matéria prima importada;
 Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de PJ;
 Possibilidade
de
recuperação
de
crédito
extemporâneo,
sem
a
obrigatoriedade de retificação de obrigações acessórias;
 Recuperação dos créditos do ativo imobilizado a 1/48avos;
 Impossibilidade da exigência de multa e juros de mora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Preliminar de cerceamento de defesa.
O contribuinte recorrente arguiu uma preliminar de mérito relacionada à
possibilidade de ter se configurado o cerceamento de defesa, uma vez que os dispositivos
infringidos não teriam sido apontados em relação a determinada glosa, extraída pela Fiscalização
dada uma diferença apurada entre documentos apresentados pelo contribuinte (Dacon vs.
Planilhas).
Por estar integrada à apreciação do mérito, abordarei esse item no conjunto do
voto, ao analisar o próprio mérito da diferença apurada. Porém, de pronto, antecipo que a
preliminar suscitada não foi acolhida.
2.2 Inconstitucionalidade de norma ou ato normativo.
O contribuinte esgrime com matéria de cunho interpretativo constitucional relativo
ao princípio da legalidade, conjugado com o princípio da razoabilidade, bem como o confisco que
a multa representaria. Em que pese os argumentos da recorrente, aos quais posso até me filiar
pessoalmente e em parte, o processo administrativo fiscal não é o locus para a encerramento de
questões sobre a inconstitucionalidade de lei ou norma.
É o que se denota da Súmula CARF no 2, cuja aplicação é vinculante em relação aos
seus Conselheiros, nos termos do RICARF, por determinação legal dos artigos 97 e 102 da
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
11
Constituição Federal, que reserva de forma absoluta a competência para tal desiderato
institucional ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Não conheço dessa preliminar, nesse sentido.
2.2 Conversão em diligência.
O recorrente pugna pela conversão do processo em diligência, aduzindo tratar-se
de uma obrigação legal, de ofício, ou a pedido da parte. Uma espécie de diligência cujo quesitos,
segundo o recorrente, ocorrerá após a indicação do perito da União. A diligência e perícia foram
negadas sob a fundamentação segundo a qual não haveria sido delimitado o escopo, nem
tampouco o perito.
A tese esposada não merece guarida no caso concreto, seja em razão da ausência
de justificativa para a realização da diligência pericial entre os argumentos do recurso voluntário,
seja em razão do não atendimento aos requisitos legais atinentes à realização da prova
pretendida, uma vez que nem quesitos, nem perito, foram apontados, como demanda o artigo 16
do Decreto 70.235/72.
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) [...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Por outro lado, o julgador pode entender livremente que o caso dispensa a
realização da prova, sempre que não ocorra afronta ao devido processo legal e à ampla defesa e
contraditório, como é o caso concreto, motivo pelo qual aplica-se a Súmula CARF no 163 ao caso.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, indefiro o pedido de diligência pericial formulado pelo recorrente.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
12
3. Industrialização por encomenda.
Ultrapassada a questão preliminar relativa à conversão em diligência, caso a mesma
não venha a ser referendada pelo Colegiado, no mérito o contribuinte argui que as receitas
glosadas pela Fiscalização são receitas decorrentes de operações de industrialização por
encomenda, e não da prestação serviços.
Reitera que essa classificação como serviços decorreu de equívoco contábil, pois
tais receitas são derivadas de obrigações de dar, e não de fazer. Por tal fato, associado ao adiante
exposto e segundo o contribuinte, tais receitas gozariam do regime da alíquota zero.
Aduz, ainda, que os bens resultantes das operações de industrialização por
encomenda seriam objeto de venda, e que, por essa razão, as receitas decorrentes das saídas
dessa industrialização estariam submetidas a zero, nos termos do artigo 1o, inciso II e § 4o, da Lei
10.925/04, pois classificados na posição 38.08 da TIPI.
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas; [...]
§ 4o Aplica-se a redução de alíquotas de que trata o caput também à receita bruta
decorrente das saídas do estabelecimento industrial, na industrialização por
conta e ordem de terceiros dos bens e produtos classificados nas posições 01.03,
01.05, 02.03, 02.06.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da Tipi. (Incluído pela Lei no
12.839, de 2013) (destacamos)
De início, aqui estamos tratando de contribuições sociais, não IPI versus ISS. Para o
deslinde da questão posta, pouco importa se é receita de industrialização, ou serviços, pois é o
elemento receita quem aglutina ambos os ingressos positivos de forma definitiva e em
decorrência da exploração de atividade econômica própria do contribuinte.
De toda sorte, a atividade econômica explorada pelo contribuinte do caso concreto,
na forma, inclusive, da amostragem das notas fiscais colacionadas, trata de operações de
industrialização por encomenda, explorada como objeto social, inclusive.
As operações de industrialização por encomenda são caracterizadas pela remessa
dos insumos para industrialização por parte do contratante/remetente para o industrializador.
Essa remessa de insumos ou materiais para industrialização configura uma operação de remessa
simbólica, pois não há transferência de titularidade, apenas o envio para a industrialização.
Limitando-me às contribuições em análise, tais operações de remessas e retornos
de insumos para industrialização não geram incidência de PIS/COFINS, por não constituir venda ou
receita auferida para nenhuma das partes envolvidas. Não há transferência de propriedade dos
insumos.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
13
Já a indústria cobra pela industrialização realizada com o destaque dos insumos
aplicados e a mão-de-obra aplicada. Esse valor de mão-de-obra aplicada, referente à
industrialização, está submetido à incidência das contribuições sociais no regime não cumulativo,
no caso em questão.
O contribuinte bem descreve e faz prova por amostragem para a mesma
fundamentação, que recebe insumos do encomendante, procede com a industrialização dos
mesmos com os referidos insumos, e os remete prontos e industrializados ao encomendante.
O contribuinte faz prova de que os produtos resultantes da industrialização
realizada por encomenda estão classificados na posição 38.08 (Inseticidas, rodenticidas,
fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas,
desinfetantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a
retalho ou como preparações ou ainda sob a forma de artigos, tais como fitas, mechas e velas
sulfuradas e papel mata-moscas).
De acordo com o contribuinte, a aplicação conjunta do artigo primeiro da Lei
10.925/04, com o seu inciso II e parágrafo 4o, lhe asseguraria o direito de aplicar a alíquota zero às
contribuições sociais às receitas decorrentes da exploração efetiva da atividade econômica.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Nas operações de industrialização por encomenda, o estabelecimento que
industrializa com os insumos necessários entregues pelo encomendante remete o produto
acabado e eventuais insumos como retorno de industrialização por encomenda, e não venda
propriamente dita e exigida pela norma apontada acima.
Ao ponto em que o caput do artigo 1o da Lei 10.925/04 reduzir a zero de forma
expressa a receita bruta de venda no mercado interno de defensivos agropecuários classificados na
posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas, as operações de industrialização por encomenda
não estão equiparadas na regra geral.
O retorno do bem industrializado por encomenda não se equipara a uma operação
de venda, tanto que o parágrafo 4o, invocado pelo contribuinte, precisou equiparar
expressamente tais operações e, assim tendo feito, restringiu que as mesmas fossem equiparadas
para fins de alíquota zero, apenas em relação a determinadas posições da TIPI, entre as quais a
posição 38.08 está.
Nesse sentido, nego provimento ao recuso voluntário nesse ponto para manter os
lançamentos relativos às receitas decorrentes da industrialização por encomenda, realizadas com
produtos finais resultantes da industrialização encomendada com posição 38.08 da TIPI.
4.
Conceito de insumo. PIS/COFINS. Não cumulatividade. Insumos. Conceito.
Tema 779 do E. STJ.
Segundo o precedente repetitivo no Tema 779, o conceito de insumo para fins de
aplicação da legislação tributária das contribuições sociais leva em consideração a relação de
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
14
essencialidade entre insumo e a atividade econômica da empresa, e não entre o bem/produto e o
conceito estreito de vinculação direta com a produção de bens ou prestação de serviços.

Vejamos o teor das teses firmadas nesse precedente vinculativo:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (destacamos)
O entendimento da tese é bastante claro e expresso no que tange ao parâmetro
sobre o qual a questão da essencialidade deve ser aferida em relação a determinado item
considerado como insumo. Esse parâmetro não é o envolvimento direito na fabricação de bem ou
prestação de serviço, como vem definindo a Receita Federal do Brasil em atos normativos de
inferior hierarquia, pois indevidamente limitado ao ponto de restringir de forma ilegítima a
sistemática própria da não cumulatividade, que deve ter a “essencialidade ou a importância”
aferida em razão da sua atividade e econômica principal, e não de determinada linha de produção.
Do voto proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques ao abordar a questão da
relevância e essencialidade, pode se colher dois pontos fundamentais para a compreensão do
alcance do comando proferido de forma qualificada pelo E. STJ.
“Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto
é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda
de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.” (e-fl. 25 do voto com
destaques adicionados)
O primeiro elemento aborda a indispensabilidade da aplicação do determinado bem
ou serviço para o atingimento adequado, sem perda de qualidade do produto em produção. Já a
segunda informa de maneira clara que essa qualidade relativa ao processo de fabrico
propriamente dita estende-se aos bens e serviços necessários à garantia da qualidade dos
produtos fabricados para além da finalização da fase produtiva, pois relaciona-se com a atividade
econômica, conceito muito mais abrangente.
Não custa lembrar que, tratando-se de contribuições sociais aferidas pela
sistemática base-base, quando da apuração de créditos, critérios de outros tributos que limitam a
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
15
questão ao tributo-tributo acabam por gerar torção inaceitável da própria não cumulatividade em
relação às contribuições. A abrangência da base de incidência das contribuições é muito mais
ampla do que uma linha de produção, está associada à atividade econômica da empresa,
carecendo de suporte jurídico a defesa de restrição da tomada de créditos a esse recorte restrito
(linha de produção), sob pena de afronta à própria não cumulatividade e cometer-se excesso de
exação.
Não é outro o entendimento da doutrina nacional, cuja aplicação revela adequada
ainda em relação às instruções normativas mais recentes que regulam a matéria:
Porém, isso não significa que o creditamento deva ficar restrito à fase da
industrialização ou da produção. Ao limitar o crédito a essa etapa, o Parecer
Normativo Cosit n. 05/2018 promoveu uma reedição (em menor escala, mas não
menos prejudicial e equivocada) da exegese que, antes do REsp n. 1.221.170/PR,
sustentava a validade da aplicação do conceito de insumo do IPI ao regime da não
cumulatividade do PIS e da Cofins. Trata-se de uma interpretação que não é
condizente com o evento imponível do PIS e da Cofins, que, como ninguém
desconhece, são tributos que incidem sobre a receita bruta auferida com a
venda do produto, e não sobre a sua produção ou fabricação. Quando não há
coerência ou adequação entre o creditamento e o evento imponível do tributo, a
técnica da não cumulatividade não atinge o seu objetivo, que é a neutralização do
efeito cascata da incidência plurifásico-cumulativa. Isso equivale a uma restrição
da não cumulatividade sem previsão legal, ou seja, o mesmo vício que inquinou as
Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e 404/2004. 1 (destacamos)
A limitação do creditamento a uma relação estrita com a produção, como definida
em atos normativos da Receita Federal, não encontra amparo legal, pois desvirtua o princípio da
não cumulatividade, violando o objetivo de neutralizar o efeito cascata das contribuições sociais
sobre a receita bruta. A abrangência da não cumulatividade no PIS e na COFINS, como visto e
estabelecido pelo precedente qualificado do E. STJ, está diretamente relacionada à atividade
econômica como um todo, incluindo todas as etapas e elementos necessários ao
desenvolvimento da operação empresarial, desde que sua subtração comprometa a qualidade, a
viabilidade ou o resultado da atividade.
Assim, interpretações restritivas que vinculem os créditos exclusivamente à fase
produtiva estão em desacordo com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, além de
promoverem uma restrição não prevista em lei, configurando excesso de exação. A leitura
adequada e coerente com o sistema de não cumulatividade exige a observância da atividade
econômica integral, atribuindo a classificação como insumo para todos os elementos
imprescindíveis ou relevantes para a sustentação dessa atividade.

1 PIS e Cofins na teoria e na prática: uma abordagem completa dos regimes cumulativo e não cumulativo /
Adolpho Bergamini ... [et al.]; coordenação Adolpho Bergamini; revisão Marco Magalhães Peixoto. – 6. ed.
rev. e atual. – São Paulo: MP, 2024. fl. 341.

Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
16
Por outro lado, a exigência de produção de provas específicas para demonstrar a
essencialidade de determinados itens na atividade econômica deve ser analisada com cautela,
sobretudo no que diz respeito àqueles bens ou serviços que, por sua natureza, são
invariavelmente necessários à atividade econômica industrial como um todo. A exigência de
realização de perícias ou de apresentação de provas adicionais para insumos cuja
imprescindibilidade é manifesta e amplamente reconhecida sujeita a imposição de um ônus
excessivo e desproporcional.
Nesse contexto, a necessidade de comprovação individualizada e pormenorizada
seria desarrazoada em determinados casos, considerando que esses insumos têm relação direta e
intrínseca com a continuidade e a qualidade da produção industrial em qualquer segmento
econômico, tratando-se, por exemplo, de itens de aplicação indispensável na indústria (qualquer
atividade industrial).
Assim, para insumos cuja relevância seja evidente e que integrem processos
produtivos de forma recorrente e indispensável, deve-se presumir sua essencialidade, desde que
comprovado o custo por meio de adequada documentação fiscal (nota fiscal, etc.), dispensando a
necessidade de comprovação adicional por parte do contribuinte, exceto em casos excepcionais
devidamente fundamentados pela autoridade fiscal e que não digam respeito a uma glosa
genérica, sob a singela rubrica de que não seriam os mesmos insumos no entender do Fisco.
Portanto, para itens cuja imprescindibilidade é evidente e comum a determinadas
atividades econômicas, ou até mesmo para aquelas em que o julgador possui conhecimento de
causa dada a sua experiência profissional, não se revela razoável a exigência de provas específicas
adicionais.
Do exposto, passamos à análise de cada um dos itens relacionados ao conceito de
insumo, de forma a viabilizar a compreensão da sua imprescindibilidade para com a atividade
econômica desenvolvida pelo contribuinte.
4.1 Frete referente à movimentação de produto acabado entre estabelecimentos
do mesmo contribuinte.
Parte do lançamento realizado decorre de valores de créditos que a Fazenda
entende como não passíveis de aproveitamento. No ponto específico, são créditos relativos à
movimentação de bens acabados entre estabelecimentos da mesma empresa (fábrica/cento de
distribuição).
Estando os Conselheiros(as) do C. CARF vinculados ao entendimento das súmulas
editadas pelo órgão, nos termos do RICARF, aplico ao caso concreto o que preceitua a Súmula no
217 do C. CARF, a saber:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
17
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Ainda que pudesse perfilhar entre aqueles que entendem ser o creditamento
possível, aplico a acima apontada Súmula ao caso concreto e nego provimento à tomada de
crédito sobre o frete de produto acabado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
4.2 Frete incorrido na importação, incluídos insumos sujeitos à alíquota zero.
A discussão posta a crivo dessa C. Turma Extraordinária cinge em estabelecer, nesse
tópico, se o frete incorrido na importação gera direito a crédito, ainda que os insumos
transportados estejam sujeitos à alíquota zero. Entendo que assiste razão ao contribuinte, dada a
interpretação do art. 3o, §2o inciso II, cumulada com o inciso IX da Lei 10.833/03 e Tema 779 do E.
STJ.
O frete que a contribuinte tem que custear para que os insumos da sua produção e
atividade econômica possa se desenvolver de forma normal e cotidiana deve ensejar o direito à
tomada de créditos, não será o fato de ser importada ou nacional o que há de determinar a
incidência das contribuições.
O frete de insumo importado não deve ter outro tratamento que o frete de insumo
originado do território Nacional. Trata-se de operação indispensável para que os insumos
cheguem à indústria para que possam sofrer o processo de industrialização. Logo, o frete, quando
cobrado do contribuinte para trazer o bem importado e desembaraçado para a unidade fabril,
assim como ocorre no frete de insumo adquirido no país, enseja o direito a creditamento.
Por outro lado, não assiste razão ao acórdão da DRJ no que tange ao
condicionamento de que o bem transportado deva ser, obrigatoriamente, tributado pelas
contribuições sociais para que o direito ao creditamento surja.
No regime da não cumulatividade das contribuições sociais, o direito à tomada de
crédito em relação ao custo de frete incorrido de forma individualizada sobre a aquisição de
insumos é assegurado aos elementos indispensáveis para a atividade econômica da contribuinte.
No caso, o frete incorreu para que insumos importados fossem transportados do
recinto alfandegado para a própria empresa importadora. No caso concreto, o custo com o
transporte, além de autônomo em relação ao produto transportado, é também um custo
autônomo em relação à mercadoria transportada, sendo indevida a tentativa de integração desse
custo ao conceito de custo de aquisição pretendido pelo acórdão da DRJ como motivação para
justificar a glosa do crédito pretendido pelo contribuinte.
Numero
do
processo: 11070.900235/2016-61
Turma: 3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Fri Mar 15 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Mon
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
18
May 06 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Período
de
apuração:
01/04/2014
a
30/06/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado.
No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado em conjunto
com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto,
havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido
submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses
de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003). Numero da decisão: 9303-014.930 Decisão: Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.916, de 15 de março de 2024,
prolatado no julgamento do processo 11070.900222/2016-92, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Liziane
Angelotti Meira – Presidente Redatora Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius
Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
No mesmo sentido, a Súmula CARF no 188, a saber, de aplicação cogente aos
Conselheiros desse C. CARF:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
19
Nesse sentido, assiste razão ao contribuinte no que toca à possibilidade de tomada
de créditos relativos aos fretes de produtos importados entre o recinto alfandegado, após
despacho aduaneiro, e o seu estabelecimento, sempre que registrado individualmente.
4.3 Despesas com armazenagem e movimentação de cargas na importação e de
insumos importados, internamente.
Assim como o item acima destacado, a movimentação de carga em âmbito de
processo de importação, durante o processo de desembaraço, também é um insumo
indispensável à atividade de importação de insumos, como é o caso. Não se pode vedar custos
associados diretamente a despesas sem as quais o resultado esperado, que é a disponibilidade de
insumo importado, possa se completar.
Esses custos são intrínsecos às importações e, sendo essas essenciais ao adequado
processamento do desembaraço de insumos, como a armazenagem e a movimentação das cargas,
ensejam direito ao creditamento das contribuições sociais. No mesmo sentido já julgou essa C.
Turma Extraordinária:
Numero do processo: 13839.903457/2011-28
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Fri Nov 19 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Dec 31 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2009 a 30/09/2009 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SÚMULA
CARF No 11. Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. REJEITADA.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente
aquelas elencadas na legislação de regência. O Despacho Decisório devidamente
fundamentado é regularmente válido. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009 CONCEITO DE
INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CRITÉRIOS. PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 05/2018. A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal
de Justiça em relação ao conceito de insumos quando do julgamento do REsp no
1.221.170/PR (sob o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria
por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018. Assentou-se, em especial,
que “a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço”,
cabendo ao julgador examinar a relevância ou essencialidade do insumo na cadeia
produtiva da empresa, para fins de creditamento. COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS
LUBRIFICANTES. DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
DE CRÉDITO. No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
20
combustíveis e óleos lubrificantes adquiridos para abastecimentos das máquinas e
equipamentos.
RESSARCIMENTO.
FRETE.
POSSIBILIDADE.
É
passível
de
ressarcimento as despesas incorridas com frete nas aquisições de insumos e
quando suportados pela contribuinte nas operações de venda, à luz do conceito
firmado pelo Colendo STJ no Resp no 1.221.170/PR e Solução Cosit no 05/18.
Numero da decisão: 3001-002.112
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de prescrição
intercorrente e de nulidade do despacho decisório e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário conforme a seguir explicitado. Por
unanimidade de votos, em reverter às glosas em relação às seguintes despesas: a.
serviços de adubação, elaboração de laudos e estudos; b. aquisição de partes e
peças e serviços de manutenção adquiridos para os maquinários imprescindíveis
ao processo produtivo; c. combustíveis e lubrificantes; e, d. frete na aquisição de
insumos. Por maioria de votos, em reverter às glosas de: despesas com
desestiva, carregamento e descarregamento, movimentação dentro do recinto
alfandegado, armazenagem e despachante; e fretes relacionados a operações de
venda com indicação de “a pagar” e as operações realizadas entre
estabelecimento do contribuinte ou em que o remetente e adquirente seja o
próprio. Divergiu o Conselheiro Marcos Roberto da Silva que concedia o crédito
em menor extensão. (documento assinado digitalmente) Marcos Roberto da Silva
- Presidente (documento assinado digitalmente) Sabrina Coutinho Barbosa -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Nome do relator: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Da mesma forma, os insumos importados devem ser armazenados quando entram
no estabelecimento da empresa, sendo evidente que, nos termos do inciso IX, do artigo 3o da Lei
10.833/03, na extensão assegurada pela aplicação do Tema 997 do E. STJ, e dada a
indispensabilidade de tais custos para a regular operação do elemento fabril, ensejam o direito a
creditamento. O mesmo pode ser dito em relação ao armazenamento de produtos destinados à
revenda, como assegura o inciso IX do artigo 3o, da Lei 10.833/03.
Ante ao exposto, acolho os argumentos do contribuinte nesse ponto e dou
provimento ao recurso voluntário para assegurar o direito ao creditamento dos custos com
despesas com armazenagem e movimentação de cargas na importação.
4.4 Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de PJ.
O tópico em voga aborda a possibilidade, ou não, de creditamento sobre aluguéis
de máquinas e equipamentos, quando locados de pessoa jurídica nacional. No caso em análise, a
questão está restrita à locação de veículos que, segundo o contribuinte, são aplicados nos serviços
dos representantes de seus produtos.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
21
Em que pese o contribuinte tenha apontado para a essencialidade dessa locação,
uma vez que seus representantes têm o papel fundamental de captar e manter Clientes na base,
atividade que, de fato, aparenta ter relevante papel nos negócios da recorrente, os
Conselheiros(as) do C. CARF estão vinculados à aplicação das súmulas editadas pelo Conselho, nos
termos do RICARF.
Assim, nos termos da Súmula CARF no 190, a locação de veículos não dá direito ao
creditamento de contribuições sociais, dado alcance que o C. Conselho entende que os artigos 3o,
IV, da Lei no 10.637/2002 e Lei 10.833/03 tem. Vejamos o teor da mesma:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei
no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga
ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário para manter os lançamentos
referentes aos custos com a locação de automóveis.
4.5 Possibilidade de recuperação de crédito extemporâneo, sem a obrigatoriedade
de retificação de obrigações acessórias.
Sobre a questão elencada do tópico desse item, o lançamento tributário decorreu
da glosa referente, justamente, ao carregamento de uma série de créditos relacionados a insumos
e ao creditamento de 1/48avos de contribuições de imobilizado.
Reza a Súmula CARF no 231, impossibilitando a pretensão sem que tenha ocorrido a
retificação das obrigações acessórias correlatas:
Súmula CARF no 231.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins exige a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.
Nesse sentido, não assiste razão ao contribuinte em relação ao seu pelito de
cerceamento de defesa, ao ponto em que não é assegurado o direito ao carregamento de créditos
extemporâneos, caso não ocorra a retificação das obrigações acessórias correlatas.

Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
22
Nesse sentido, não assiste razão ao contribuinte em relação ao seu pleito de
cerceamento de defesa, ao ponto em que não é assegurado o direito ao carregamento de créditos
extemporâneos, caso não ocorra a retificação das obrigações acessórias correlatas.
6. Recuperação dos créditos do ativo imobilizado.
A negativa para os itens vem fundamentada de forma a indicar que os itens
glosados não integram a base de créditos, uma vez que não estariam devidamente ativados. Esse
elemento, ainda que se trate de uma obrigação acessória, não pode ser elemento impeditivo à
constatação fática da verdade material, sob pena de se valorizar a forma de sobremaneira em
relação ao conteúdo. É o que se denota do acórdão abaixo, cuja orientação implica o raciocínio
acima exposto:
Numero do processo: 18471.002493/2008-05
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Jan 07 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/05/2004 a 31/07/2004, 01/06/2005 a 31/07/2005 LANÇAMENTO. ALEGAÇÕES.
PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
O lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e a aplicação.
No caso concreto, as provas e alegações carreadas aos autos pelo Fisco e pela
contribuinte são suficientes para torná-lo improcedente quanto a todos os
períodos de apuração objeto da autuação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/07/2005 CRÉDITOS DE DEPRECIAÇÃO.
LANÇAMENTO EM CAMPO INCORRETO DO DACON.
O registro dos créditos no campo incorreto do Dacon (créditos de depreciação
como se de insumo se tratasse, ou vice-versa) não acarreta a redução indevida
dos valores da Cofins.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/06/2005 a
31/07/2005 CRÉDITOS DE DEPRECIAÇÃO. LANÇAMENTO EM CAMPO INCORRETO
DO DACON.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
23
O registro dos créditos no campo incorreto do Dacon (créditos de depreciação
como se de insumo se tratasse, ou vice-versa) não acarreta a redução indevida
dos valores do PIS.
Numero da decisão: 3201-006.195
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de
Castro Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.
Nome do relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Fica evidente que, sendo a fundamentação relacionada à ausência de afetação dos
itens ao ativo imobilizado, uma vez comprovada a afetação dos itens a bens que essa classificação
possam ter, passam os itens a integrar o bem ativado, sendo, portanto, uma aquisição que gera
direito a crédito. É o que pode ser extraído da citada da Solução de Consulta 176/07 da 10a Região
Fiscal, certamente no inciso III do § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. A
depreciação decorrente do dispêndio com manutenção de máquinas e
equipamentos adquiridos no País para a utilização na produção de bens
destinados à venda, que não se enquadre no conceito de insumo e que deva ser
ativado por aumentar a vida útil do equipamento em mais de 1 (um) ano, pode
compor a base de cálculo dos créditos a serem descontados da Cofins, nas
condições e termos legais e normativos pertinentes.
Comprovada a afetação a bem ativado, o contribuinte passa a ter o direito, inclusive
à depreciação à razão de 1/48avos, nos termos do §14o do artigo 3o, da Lei 10.833/03.
Por outro lado, ainda que a mera não comprovação de que os itens tenham sido
formalmente ativados pudesse afastar a possibilidade de crédito de 1/48avos sobre depreciação,
esses itens podem, eventualmente, integrar o conceito de insumo (elemento indispensável). Ao
analisar essa questão, o acórdão da DRJ afasta a aplicação de tal proceder, sob a fundamentação
de que tal análise seria impertinente, dada a natureza extemporânea dos créditos, ao ponto em
que no último mês da verificação não teria ocorrido lançamentos sob tal rubrica.
Na forma verificada acima, a Súmula 231 desse C. CARF veda a apropriação de
créditos extemporâneos sem que tenha ocorrido a retificação das informações fiscais prestadas
pelo contribuinte em caso de créditos extemporâneos.
7. Multa e juros de mora.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
24
Argui o recorrente, derradeiramente, que a multa devida em decorrência do
lançamento de ofício, no patamar de 75%, seria desproporcional, devendo ficar limitada ao
percentual máximo de 50%, em tese. Por outro lado, ataca a aplicação dos juros ao crédito
tributário apurado pela Fiscalização.
De início cumpre esclarecer que a matéria atinente à razoabilidade da multa
aplicada é questão de índole constitucional que não está contida entre as competências do C.
CARF, nos termos da Súmula CARF no 2, de aplicação vinculante a esse Conselheiro.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, referida matéria não será abordada sob esse viés, cabendo destacar que há
previsão legal vigente, consubstanciada no artigo 44, inciso I da Lei 9.340/96, qual prevê a
aplicação da multa de ofício para casos de lançamento como é o presente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
No que toca à aplicação da multa de mora, é o artigo 61 da mesma lei acima
indicada quem estabelece a sua aplicação ao caso concreto, limitada a 20%.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Por outro lado, o patamar da mora em 20% já foi analisado pelo E. STF em
Repercussão Geral voltada a uma análise envolvendo o ICMS, mas cuja fundamentação sobre a
constitucionalidade da cobrança aproveita-se para todos os tributos. Nesse sentido o Tema 214 do
E. STF;
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
25
. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para
atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos
princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério
isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal
Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz
rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de
imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria
base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS,
definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da
CF/1988, c/c arts. 2o, I, e 8o, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS
incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo
vendedor na operação. A Emenda Constitucional no 33, de 2001, inseriu a alínea
“i” no inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que
cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do
imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou
serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do
imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens,
naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado
dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a
Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação
da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações
do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos.
4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito
confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de
sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias,
prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres
públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar
a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um
importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o
recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na
jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa
moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se
nega
provimento.
(RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-05-2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011
EMENT VOL-02568-02 PP-00177) (destacamos)
Por fim, a aplicação da SELIC é devida, inclusive sobre o valor da multa de ofício, nos
termos da Súmula CARF no 108, contrariando as pretensões do recorrente nesse sentido:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720132/2014-64
26
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
8. Conclusão.
Nessa longarina, rejeito as preliminares de cerceamento de defesa e
inconstitucionalidade da multa, para no mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário
mantendo a glosa relativa à incidência sobre receitas decorrente da industrialização por
encomenda e créditos extemporâneos sem as devidas retificações das obrigações acessórias, e
reverter as glosas relativas a:
a) Frete incorrido na importação, incluídos insumos sujeitos à alíquota zero,
sempre que registrados de forma autônoma;
b) Despesas com armazenagem e movimentação de cargas na importação e de
insumos importados, internamente;
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 904
DF CARF MF
Original